Tribunal: TJPA
Processo: 0804846-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804846-65.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: OSMAM FERREIRA DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REVOGAÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA NA EXECUÇÃO DELITIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO SUSPENSO POR INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

01. Inexiste ilegalidade no encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado, qual seja, o
modus operandi
do crime de tentativa de homicídio, demonstrando sua audácia e frieza na suposta prática do delito, bem como por se tratar de crime praticado de maneira cruel.

02. Desta forma, estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo justificada a custódia cautelar do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, visto que manutenção da prisão se trata de medida imperativa, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e provas de materialidade, bem como diante da gravidade concreta do delito em tese cometido pelo paciente.

03. Uma vez que o feito se encontra suspenso e a prisão preventiva do réu foi convertida em internação provisória (art. 319, VII, do CPP), em face da instauração do incidente de insanidade mental, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa.

04. Ordem conhecida e denegada.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem, mas, no mérito, denega-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado em ambiente virtual – PJE do Tribunal de Justiça do Pará, entre os dias 04 e 06 do mês de agosto de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de OSMAM FERREIRA DA SILVA JUNIOR, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do juízo da VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA.

O impetrante, em sua inicial, afirma em síntese: I) Que, o paciente está preso preventivamente desde o dia 16 de junho de 2017, oportunidade em que teve sua prisão em flagrante homologada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, sendo no mesmo ato decretada sua prisão preventiva, com espeque na garantia da ordem pública; II) Que, atualmente, o paciente encontra-se preso há, aproximadamente, dois anos e onze meses, sendo evidente o excesso de prazo na segregação cautelar discutida; III) Que, não pode ser imputada nenhuma responsabilidade pela demora na tramitação processual ao paciente ou a sua defesa técnica.

Na data de 21 de maio de 2020, o feito veio distribuído a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar pretendida e determinei o seu regular processamento. Ao prestar as informações requeridas, a autoridade coatora consignou, para além das informações de praxe que:

(...)

- Que a medida constritiva de prisão preventiva perdura desde 02.06.2017, ocasião da prisão em flagrante;

- Que o procedimento encontra-se suspenso, aguardando a resposta ao incidente de insanidade mental instaurado, o qual encontra-se pendente de perícia, salientando que houve agendamento e expedições de oficio para realização da pericia em 17.03.2020, entretanto até o momento não aportou aos Autos o referido laudo pericial;

Em manifestação, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório do necessário.

VOTO

Regularmente interposta, conheço da ordem.

No mérito, consigno que o impetrante pretende garantir o direito do paciente de ser posto em liberdade ante a evidente demora na conclusão da instrução processual, sendo válido destacar elucidativo trecho das razões da presente ordem:

(...)

Como consta dos autos do referido processo, no dia 18 de março de 2020, o Juízo da Vara Criminal de Bragança, manteve a prisão preventiva do Paciente, em que pese esteja comprovado o excesso de prazo, haja vista que o Paciente encontra-se preso HÁ DOIS ANOS E ONZE MESES!!

Em razão disso, há um evidente excesso de prazo, coação essa que é ilegal e contra a qual se insurge a impetrante através do presente Habeas Corpus.

Não obstante tais argumentos, importa também destacar trecho da decisão que decretou a constrição preventiva ora em análise:

(...)

Narram os autos que uma guarnição da polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, chegando ao local encontraram a vítima (tia do flagranteado) ferida a golpes de faca em uma casa e o flagranteado trancado em outra casa. Informa que os policiais invadiram a casa e prenderam o flagranteado que estava completamente alterado.

(...)

No caso em tela, entendo que o periculum libertatis está sobejamente comprovado à medida que se faz necessário ACAUTELAR-SE A ORDEM PÚBLICA.

Mesmo sabendo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da prisão processual, a forma e execução do crime, a conduta do custodiado e outras circunstancias podem provocar, no caso em tela, repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública,
impondo-se a medida como garantia do próprio prestigio e segurança da atividade jurisdicional.

Ademais, a fim de se GARANTIR A ORDEM PUBLICA, é recomendável, pelo menos por enquanto, a manutenção do indiciado no cárcere de maneira cautelar,
porquanto as circunstancias em que a infração penal foi cometida (com extrema violência, sem motivo justificável, em contexto de violência doméstica, com repercussão social perante a comunidade local) evidenciam a necessidade de decretação de prisão preventiva.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o(s) réu(s) cometa(m) novos delitos, que porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.
No caso em questão, embora o flagranteado não possua antecedentes, a conduta por ele perpetrada, ao menos em uma cognição sumária, em sede de prisão em flagrante,
demonstra um alto grau de periculosidade e agressividade

A simples leitura do exposto demonstra que, calcado na legalidade, o fundamento fático utilizado para a prisão do paciente foi, concretamente, a gravidade concreta do delito.

Nesse diapasão, destaco que está plenamente justificada a custódia cautelar do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, visto que manutenção da prisão se trata de medida imperativa, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e provas de materialidade, bem como diante da gravidade concreta do delito em tese cometido pelo paciente –
Que, em luta corporal com sua tia, desferiu 03 (três) golpes de faca em seu abdômen, 02 (dois) golpes de tesoura em sua costa e, ainda, bateu com sua cabeça na parede
– não tendo a vitima falecido apenas por circunstancias alheias a vontade do ora paciente, tratando-se de delito praticado de maneira cruel e inopinada, sendo assim, imprescindível que seja mantida a prisão do coacto com base na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do acusado.

Esse é, precisamente, o contexto fático processual em que se deve considerar a análise do aventado excesso de prazo na constrição preventiva. Isso porque
o denominado prazo para formação da culpa – como alega o impetrante,
não exsurge de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e

proporcionalidade, levando

em

conta

as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, conforme demonstra,
verbi gratia
, o seguinte precedente:

PROCESSUAL PENAL.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.

REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 64/STJ. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA PARA

DATA

PRÓXIMA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I

- A análise da questão referente à eventual ausência de fundamentação idônea do decreto prisional já fora realizada por esta Corte quando do julgamento do RHC n. 67.286/PI (DJe de 1º/8/2016), ocasião na qual foi desprovido o recurso ordinário, tratando-se o presente de mera reiteração de pedido.

II - Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando

a

mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes).

III - In casu, consulta ao sítio eletrônico do eg. Tribunal de origem revela a contribuição da defesa para o relativo atraso na instrução criminal, sendo que a audiência de instrução e julgamento inclusive já está marcada para o dia 8/8/2016. Não está evidenciada, pois, qualquer desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário, devendo incidir ainda, à hipótese, a Súmula n. 64/STJ, segundo a qual "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".

Recurso

ordinário

parcialmente

conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 67.671/PI, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Nesse contexto, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, posto que o feito se encontra suspenso no aguardo da realização do exame de insanidade mental, que por ser obrigatória a suspensão do processo e também por ser providência que beneficia o réu, não há que se reconhecer o excesso de prazo. Nesse sentido já se manifestou esta Corte de Justiça:

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. EXCESSO DE PRAZO - INSTRUÇÃO. NORMALIDADE. RESPOSTA APRESENTADA E AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 30 MAIO DE 2017, COM INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, A PEDIDO DA DEFESA. FEITO PRINCIPAL SUSPENSO - MORA PROCESSUAL INOCORRENTE. VÁRIOS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

(2017.02910741-19, 177.892, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-10, publicado em 2017-07-13)

EMENTA: HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PERÍCIA PENDENTE. EXCESSO DE PRAZO. DIREITO À LIBERDADE. DENEGAÇÃO.

1. A inexistência de ato judicial coator e a necessidade de aguardo do resultado da perícia médica que ateste o estado mental do paciente impedem a concessão da liberdade por meio de habeas corpus.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02082017-81, 175.203, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-22, publicado em 2017-05-24)

Assim, a ponderação que se pode dessumir dos autos é que trata-se de delito grave, impregnado de violência, representando, o paciente, um risco a vida da vítima e demais pessoas – ao menos neste momento, em que se apura a sua sanidade mental em perspectiva com a prática de um delito sem motivação aparente, motivo porque, convergindo para o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da ordem mas, no mérito, a denego.

É o voto.

Belém, 06 de agosto de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

RELATOR

Belém, 12/08/2020